Tribunal: TJMT
Processo: 1010566-81.2018.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010566-81.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
DR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[1ª Promotoria de Justiça Cível de Chapada dos Guimarães (AGRAVANTE), GLOBAL GESTAO PUBLICA LTDA - ME - CNPJ: 20.592.197/0001-02 (AGRAVADO), FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI - ME - CNPJ: 17.286.917/0001-05 (AGRAVADO), AUZENIR DA SILVA ARAUJO - CPF: 311.945.671-34 (AGRAVADO), WISLEY RONE CLEMENTE - CPF: 835.358.021-72 (AGRAVADO), GUSTAVO ARAUJO MARTINS - CPF: 030.499.351-46 (AGRAVADO), GUILHERME ARAUJO MARTINS - CPF: 033.005.771-52 (AGRAVADO), MAURA LOPES DE SOUZA - CPF: 857.199.351-34 (AGRAVADO), JULIANO RIBEIRO - CPF: 036.606.029-57 (AGRAVADO), JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 207.123.831-15 (AGRAVADO), MARCELO CAETANO ALBERNAZ FIGUEIREDO - CPF: 795.719.301-30 (AGRAVADO), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI - ME - CNPJ: 17.286.917/0001-05 (AGRAVANTE), WISLEY RONE CLEMENTE - CPF: 835.358.021-72 (AGRAVANTE), MAURA LOPES DE SOUZA - CPF: 857.199.351-34 (AGRAVANTE), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇAO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DE CARGO – AUSÊNCIA DE REQUISITO - QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 16, da Lei nº 8.429/1992, com

as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, cabível o decreto de indisponibilidade de bens, a fim de

garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, desde que demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na inicial.

2. Os atos tidos como ímprobos, por si só, não autorizam o afastamento cautelar do agente público, eis que o relato não aponta a existência de obstrução processual e o comprometimento de provas a serem colhidas (TJMT, 1004239-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022).

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de indícios de improbidade administrativa torna possível a decretação da quebra de sigilo bancário (cita por Agravo de Instrumento nº 1688136-4 exemplo, AgRg no AREsp 354.881/SP e AgRg no Ag 1423453/DF).

4. Agravo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa nº 3467-05.2018.811.0024, Código nº 108713,
deferiu parcialmente os pedidos liminares
, indeferindo o pedido de afastamento de Juliano Ribeiro, José Maria da Silva e Marcelo Caetano Albernaz Figueiredo, bem como indeferindo o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal e indisponibilidade de bens.

Em suas razões, alega que os agravados
Juliano Ribeiro, José Maria da Silva e Marcelo Caetano Albernaz Figueiredo
são funcionários públicos e “restou demonstrado que estes participaram da fraude à execução do contrato, bem como demonstraram sim risco a instrução probatória, uma vez que estes tem acesso a documentos e poderão praticar atos para encobrir conduta ilícita” (sic).

Argumenta que “a empresa FACILITA e a empresa GLOBAL passaram de mão em mão pelo fazem parte do mesmo grupo (mesmos sócios), sendo alguns deles da mesma família, prejudicando o caráter competitivo da licitação. Estando a empresa FACILITA diretamente envolvida”.

Alega que “tanto a indisponibilidade de bens, quanto a quebra do sigilo bancário e fiscal, podem ser deferidos em sede liminar uma vez que são necessários para o resultado útil o processo”.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recuso para reformar a decisão proferida pelo juízo a quo.

O i. Relator Originário, Des. Márcio Vidal, deferiu, em parte, o efeito ativo pleiteado, para “determinar que a indisponibilidade de bens, deferida em primeira instância, atinja também a empresa Facilita - Gestão Pública Brasil EIRELI - ME e os sócios Wisley Rone Clemente, Guilherme Araújo Martins e Gustavo Araújo Martins, bem como para decretar a quebra do sigilo bancário e fiscal daqueles e de Maura Lopes de Souza, Auzenir da Silva Araújo e Global Gestão Pública Ltda – ME”. (Id. 3467569).

Da decisão liminar, Facilita Gestão Pública Brasil EIRELI – ME, representada por sua titular Sr. Wisley Rone Clemente, interpôs recurso de Agravo Interno (Id. 3837740).

Também, Gustavo Araújo Martins interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática proferida pelo i. Relator (Id. 3841682); Agravo Interno interposto por Maura Lopes de Souza (Id. 8610548).

Contrarrazões aos Recursos de Agravo Interno ofertadas pelo
parquet
no Id. 20742455.

Os recursos foram julgados, e a decisão restou assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - LIMINAR RECURSAL CONCEDIDA EM PARTE – DEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR DA PRIMEIRA INSTÂNCIA A DEMANDADOS POR ELA NÃO ALCANÇADOS - INALTERABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DEFINIDORAS DA DECISÃO INERENTE À TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA– DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento, parcial, da liminar pleiteada no Recurso de Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão invectivada é medida que se impõe.

Embargos de declaração opostos por Gustavo Araújo Martins, argumentando a existência de omissão e erro material na decisão colegiada supramencionada (Id. 7745602).

Contrarrazões aos embargos apresentadas pelo Ministério Público (Id. 40713978).

Ainda, Maura Lopes de Souza e Facilita Gestão Público Brasil EIRELI – ME opuseram Embargos de Declaração no Id. 40738484 e Id. 41474471, respectivamente.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, opinando pelo parcial provimento dos embargos opostos por Facilita Gestão Público Brasil EIRELI – ME, Id. 60504977.

Embargos de declaração não acolhidos, à unanimidade, conforme ementa de julgamento que ora transcrevo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - LIMINAR RECURSAL CONCEDIDA EM PARTE – DEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR DA PRIMEIRA INSTÂNCIA A DEMANDADOS POR ELA NÃO ALCANÇADOS - INALTERABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DEFINIDORAS DA DECISÃO INERENTE À TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA– DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – ERRO MATERIAL – INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil de 2.015.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo provimento do recurso, de lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira (Id. 99781960).

Manifestações juntadas pelo
Parquet
(Id. 112399481), por Maura Lopes de Souza (Id. 113055991) e por Gustavo Araújo Martins (Id. 117297956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento,
conheço
do recurso.

O agravante se insurge contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo
da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa nº 3467-05.2018.811.0024, Código nº 108713, indeferiu o pedido de afastamento de Juliano Ribeiro, José Maria da Silva e Marcelo Caetano Albernaz Figueiredo, bem como indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal.

Em suas razões
, requereu a concessão,
inaudita altera parte
, de medida liminar de indisponibilidade de bens de propriedade dos requeridos, de forma solidária, até o montante já precisado do prejuízo ao erário, qual seja R$ 981.342,92 (novecentos e oitenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos).

A parte da decisão combatida por meio do presente recurso foi proferida nos seguintes termos:

(...) Assim, entendo estar suficientemente demonstrada a aparência do direito alegado, no que pertine à prática de lesão ao erário e na participação dos requeridos conforme exposto. Destaco que, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, cabe a indisponibilidade dos bens do agente ímprobo, sendo destinada a garantir o resultado útil do processo e a futura recomposição do patrimônio público lesado, bem como a execução de eventual sanção pecuniária a ser imposta e qualquer outro encargo financeiro decorrente da condenação. Porém, saliento que essa indisponibilidade não poderá ser irrestrita, observando-se a limitação da extensão do dano, ou seja, deverá recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do prejuízo, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/1992.

ANTE O EXPOSTO: 1) DEFIRO a tutela provisória de urgência pretendida pelo órgão ministerial e, por conseguinte, decreto a indisponibilidade dos bens dos requeridos ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO, LEANDRO ARAÚJO DA SILVA, LVL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – EPP e RICARDO DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – EPP, ATÉ O VALOR DE R$981.342,92 (NOVENTOS E OITENTA E UM MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS);

(...) Consigno, por fim, que, os BLOQUEIOS via Sistema BACENJUD serão realizados na seguinte proporção: a) Em relação ao Réu ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO no montante de R$ 981.342,92 (novecentos e oitenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos); b) Em relação ao Réu LEANDRO ARAÚJO DA SILVA, também, no montante de R$ 981.342,92 (novecentos e oitenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos); c) Ao Réu LVL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – EPP no montante de R$ 941.110.67 (novecentos e quarenta e um mil cento e dez reais e sessenta e sete centavos) e, por fim, d) Em relação ao Réu RICARDO DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – EPP no valor de R$ 40.232,25 (quarenta mil duzentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos). Tudo no limite dos danos por cada um causados.

(...)”

Interposto o recurso de agravo de instrumento, o pedido liminar foi deferido parcialmente pelo i. Relator originário, Des. Márcio Vidal, sob os seguintes argumentos:

“Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).

É cediço que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4º, do CPC.

Nessa esteira, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar merece parcial deferimento.

Afinal, os documentos de fls. 563/564 e 1386/1398 (Contrato Social da Global e alterações posteriores) e 586/600 (Contrato Social da Facilita – Gestão Pública Brasil Ltda e alterações seguintes) revelam que ambas as empresas, concorrentes no certame licitatório objeto de apuração, pertencem ao mesmo grupo de pessoas, o que denota o evidente prejuízo ao caráter competitivo que deveria ser inerente ao ato e sinaliza para a verossimilhança de uma fraude, na hipótese, de modo que as duas empresas e seu quadro societário devem ser alcançados pela indisponibilidade de bens outrora decretada.

Além disso, observa-se, dos documentos de fls. 780/788, referentes às consultas realizadas no Bacenjud e Renajud, que já existe dificuldade em localizar bens suficientes ao ressarcimento ao erário, que possa decorrer do julgamento da Ação Civil Pública originária, não se justificando, pois, o adiamento da quebra do sigilo fiscal e bancário dos requeridos, à exceção dos servidores municipais que compuseram a Comissão de Inventário e Regularização dos Bens Móveis e Imóveis do Município de Chapada dos Guimarães.

Atinente à referida quebra de sigilo, insta ressaltar que, apesar de consistir em medida excepcional, no caso vertente, é providência que se mostra necessária, razoável e proporcional, haja vista o interesse maior, o público, autorizar a sua mitigação.

No que tange aos servidores municipais, Juliano Ribeiro, José Maria da Silva e Marcelo Caetano Albernaz Figueiredo, após análise dos documentos que instruem este Recurso, nesta fase de cognição não exauriente, tenho que inexistem elementos capazes de demonstrar que suas participações, no evento em exame, tenham excedido o levantamento de bens daquela municipalidade, o que, por ora, não autoriza sejam atingidos pelos requerimentos liminares.

Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o efeito ativo pleiteado, para determinar que a indisponibilidade de bens, deferida em primeira instância, atinja também a empresa Facilita - Gestão Pública Brasil EIRELI - ME e os sócios Wisley Rone Clemente, Guilherme Araújo Martins e Gustavo Araújo Martins, bem como para decretar a quebra do sigilo bancário e fiscal daqueles e de Maura Lopes de Souza, Auzenir da Silva Araújo e Global Gestão Pública Ltda – ME”.

Pois bem.
A análise cognitiva, em sede de interlocutória e respectivo recurso, se dá de forma sumária, não-exauriente, justamente porque o desenvolver do feito culminará com a sentença, em juízo de certeza.

Importante delinear que se está diante de um pedido de tutela de urgência, disciplinado entre os artigos 300 e 310 do Código de Processo Civil.

É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, justamente porque o desenvolver do feito culminará com a sentença, em juízo de certeza.

Passa-se à análise do recurso.

Da indisponibilidade de bens
. A decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, deve observar o teor do artigo 7º, parágrafo único, da Lei nº 8.429/1992, vigente à época da prolação da decisão,
in verbis
:

Art. 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Nos termos do artigo 37, §4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas na lei. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo indícios da prática de ato ímprobo, é possível o deferimento da medida cautelar.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, DJe 19/09/2014, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, assentou a orientação de que, havendo indícios da prática de atos de improbidade, é possível o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, sendo presumido o requisito do periculum in mora. 2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a necessidade de decretação de indisponibilidade dos bens do agravante, sendo inviável a modificação de tal entendimento, em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.” 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.851.850/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Neste viés, destaca-se a possibilidade de “
decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa
”. (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26.2.2014, DJe 19.9.2014). [...] (REsp 1582135/SP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18-8-2016).

No caso, o Juízo de primeiro grau, entendeu temerário fazê-la alcançar a empresa Facilita Gestão Pública Brasil EIRELI – ME, seus sócios e os da Global Gestão Pública, por suposta participação de “fachada” no processo licitatório.

O i. Relator originário do presente agravo, em sede de decisão preliminar, entendeu que “
os documentos de fls. 563/564 e 1386/1398 (Contrato Social da Global e alterações posteriores) e 586/600 (Contrato Social da Facilita – Gestão Pública Brasil Ltda e alterações seguintes) revelam que ambas as empresas, concorrentes no certame licitatório objeto de apuração, pertencem ao mesmo grupo de pessoas, o que denota o evidente prejuízo ao caráter competitivo que deveria ser inerente ao ato e sinaliza para a verossimilhança de uma fraude, na hipótese, de modo que as duas empresas e seu quadro societário devem ser alcançados pela indisponibilidade de bens outrora decretada
”.

Neste ponto, a decisão do juízo
a quo
merece retificação e, por consequência, o entendimento exarado pelo Relator Originário deve ser confirmado.

Isso, pois, extrai-se dos autos que há demonstração, em tese, de ato ímprobo cometido pela empresa, apto a ensejar o deferimento da medida de indisponibilidade de bens.

Uma vez que a Ação Civil Pública possui como objeto o processo licitatório que teve início na Modalidade Convite (Edital

de Carta Convite nº 013/2016) , expedido a três licitantes, quais sejam Global Gestão Pública LTDA – ME e Facilita – Gestão Pública Brasil LTDA ME e VALIDAR Assessoria e Consultoria Contábil.

Ocorre que, as empresas FACILITA e GLOBAL pertencem ao mesmo grupo de sócios, inclusive, alguns pertencentes à mesma família, restando clarividente o prejuízo ao caráter competitivo intrínseco ao procedimento licitatório.

Na hipótese, extrai-se dos autos ampla documentação referente a indício de prática de improbidade administrativa, de forma que, em sede de cognição sumária, os fatos narrados na inicial encontram-se devidamente fundamentados.

Verifica-se, portanto, observação à legislação e à jurisprudência pátria sobre o tema, no ato de deferimento do pedido ministerial de bloqueio de bens pelo i. Relator.

Soma-se a isto, o fato de que a medida foi determinada por decisão precária, podendo ser revista a qualquer tempo.

Logo, no decorrer da instrução processual, caso seja percebida a ausência dos requisitos autorizadores da medida acautelatória, o juízo poderá (e deverá) alterar a decisão ora combatida.

Ressalta-se que a necessidade de evitar prejuízo ao erário, aliada a toda a documentação arrolada pelo
parquet
quando do ajuizamento da demanda, permitem a retificação da decisão recorrida.

Nesta linha de intelecção, este Sodalício já proferiu entendimento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO BLOQUEIO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSAO DA MEDIDA –

INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – PARENTESCO ENTRE DIRETOR FINANCEIRO DE LICITANTE VENCEDOR E PREFEITO MUNICIPAL – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE SOBRE O VALOR INTEGRAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR IN INITIO LITIS DO PREJUÍZO AO ERÁRIO OU LOCUPLETAMENTO INDEVIDO – DETERMINACAO DE INDISPONIBILIDADE DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO CONTRATO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 16, da Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, cabível o decreto de indisponibilidade de bens, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, desde que demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na inicial.

Diante da impossibilidade em se aferir, in initio litis, o quantum do dano causado ao erário ou eventual enriquecimento indevido, e que o decreto de indisponibilidade de bens sobre o valor integral do contrato não atende a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em observância ao poder geral de cautela do Juiz, arbitra-se a constrição patrimonial em 50% do valor do instrumento contratual.

(N.U 1022231-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Estas são as razões pelas quais, na espécie, considera-se que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão do pedido de bloqueio de valores em ativos financeiros na conta do ora agravante.

Do afastamento
. O afastamento provisório do agente político encontra substrato fático-jurídico no parágrafo único do art. 20 da Lei nº. 8.429/1992, revelando-se medida útil e necessária à instrução processual, seja na fase investigatória ou judicial, com o objetivo de evitar o perecimento de elementos probatórios.

No entanto, a jurisprudência das Cortes Superiores firmou-se no sentido de que tal medida só pode ser aplicada em
situações excepcionais
, quando, mediante fatos incontroversos, existir prova suficiente de que o agente público esteja
dificultando a instrução processual
.

No caso dos autos, o Relator asseverou que:

“No que tange aos servidores municipais, Juliano Ribeiro, José Maria da Silva e Marcelo Caetano Albernaz Figueiredo, após análise dos documentos que instruem este Recurso, nesta fase de cognição não exauriente, tenho que inexistem elementos capazes de demonstrar que suas participações, no evento em exame, tenham excedido o levantamento de bens daquela municipalidade, o que, por ora, não autoriza sejam atingidos pelos requerimentos liminares”.

De fato, inexistem nos autos elemento comprobatórios de que os referidos servidores estejam dificultando a instrução processual, não ensejando o deferimento do pedido ministerial.

Nesta linha de intelecção:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO – PREFEITO DO MUNICÍPIO – ART. 20 DA LIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Os atos tidos como ímprobos, por si só, não autorizam o afastamento cautelar do agente público, eis que o relato não aponta a existência de obstrução processual e o comprometimento de provas a serem colhidas.

2. Recurso provido. Decisão reformada.

(N.U 1004239-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Logo, é certo que o relato não aponta a existência de obstrução processual e o comprometimento de provas a ser colhida, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido ministerial de afastamento provisório de cargo público, em desfavor dos réus Juliano Ribeiro, José Maria da Silva e Marcelo Caetano Albernaz Figueiredo.

Da quebra do sigilo bancário
. Em suas razões recursais, o
parquet
requer a quebra de sigilo fiscal e bancário em desfavor de todos os recorridos.

A decisão liminar, em segundo grau, decretou a quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa Facilita - Gestão Pública Brasil EIRELI - ME e os sócios Wisley Rone Clemente, Guilherme Araújo Martins e Gustavo Araújo Martins e de Maura Lopes de Souza, Auzenir da Silva Araújo e Global Gestão Pública Ltda – ME.

A quebra de sigilo bancário e fiscal é meio de prova idôneo a comprovar os atos de improbidade administrativa, tendo por finalidade fundamentar as alegações constantes da petição inicial.

No caso dos autos, restou amplamente demonstrado que as empresas FACILITA e GLOBAL pertencem ao mesmo grupo de sócios, inclusive, alguns pertencentes à mesma família.

Nesse sentido, a quebra de sigilo bancário e fiscal permite o cruzamento de dados das contas bancários dos réus, motivo pelo qual sua decretação é medida que permite investigar a ligação dos réus e o suposto enriquecimento ilícito dos agravados.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO JUDICIAL FUNDADA EM INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a existência de indícios de improbidade administrativa constatados pelas instâncias ordinárias na espécie torna possível a decretação da quebra de sigilo bancário.

2. Diante desse contexto, para o enfrentamento da controvérsia seria necessário o reexame de provas, que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 354.881/SP, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013, grifos nossos).

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
para retificar a decisão agravada para confirmar a decisão liminar que concedeu, em parte, efeito ativo ao recurso, proferida pelo Relator originário, Des. Márcio Vidal e, consequentemente: i) determinar a indisponibilidade de bens da empresa Facilita - Gestão Pública Brasil EIRELI - ME e dos sócios Wisley Rone Clemente, Guilherme Araújo Martins e Gustavo Araújo Martins; ii) decretar a quebra do sigilo bancário e fiscal de Facilita - Gestão Pública Brasil EIRELI – ME, Wisley Rone Clemente, Guilherme Araújo Martins, Gustavo Araújo Martins, Maura Lopes de Souza, Auzenir da Silva Araújo e Global Gestão Pública Ltda – ME; iii) indeferir o pedido de afastamento de Juliano Ribeiro, José Maria da Silva e Marcelo Caetano Albernaz Figueiredo.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022